Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURADAS. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
I - Inexistindo nos autos indícios de que os depoimentos produzidos durante as audiências de instrução foram colhidos com interferência de terceiros, tampouco que alguma das testemunhas tenha sido ouvida na presença de outras, a ensejar afronta ao disposto no art. 210 do CPP, não há que se falar em nulidade.
II - No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, com o objetivo de preservar a idoneidade da prova oral a ser produzida.
III - Na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do art. 226 do CPP. Ademais, outras provas foram utilizadas para a comprovação dos indícios de autoria.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.
V - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.
VI - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP.
VII - Havendo nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria imputada na denúncia, o agente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
VIII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.